Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703296-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROBERTO BARROS COELHO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO BRYNER FREIRE GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 181420224), que, nos autos da reintegração de posse n. 0735318-28.2023.8.07.0001 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais relativas ao pedido de denunciação da lide. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que “não possui condições de arcar com os custos da presente ação sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, além disso, o veículo por ele adquirido não possui alto valor de mercado”, o qual “foi adquirido pelo agravante como parte de uma negociação (venda de uma estabelecimento comercial), possui quase 10 anos de uso (ano 2015) e se encontra alienado fiduciarimente à empresa Trans Missões Transp. EIRELI, o que reduz consideravelmente o seu valor de mercado”. Pontua que “não adquiriu o veículo por questões de luxo ou vaidade, propriamente, mas o aceitou em dação de pagamento por necessidade de vender o estabelecimento, porquanto o bem foi recebido como parte de pagamento na venda de seu comércio, cujo inadimplemento, por sinal, é objeto da ação no 0735318- 28.2023.8.07.0001”. Salienta que “sustenta 03 filhos e aufere 4,33 salários, evidentemente que não possui o suficiente para pagamento das custas e eventuais ônus da ação, cujo valor da causa pode superar o inicialmente previsto. Ademais, ainda que se análise a sua renda bruta, deve-se analisar a mitigação substancial da capacidade financeira do jurisdicionado”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a concessão de efeito suspensivo diante da ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legalmente fixado. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator